Tribunal: TJDFT
Processo: 0709287-49.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0709287-49.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE VALDY CAMPELO, ATACADAO S.A., CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA RECORRIDO: ATACADAO S.A., JOSE VALDY CAMPELO, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 3a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência, haja vista o pedido de sustentação oral. Brasília, 4 de março de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator